Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017788-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 569.143.001-78 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), ANDREIA VANESSA ZARK - CPF: 977.777.571-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM INCLUSÃO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada reclamante, em razão de atraso de 9 (nove) horas no voo, alteração de itinerário com inclusão de conexão e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano e evitando o enriquecimento sem causa.

4. Considera-se reduzido o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso de 9 horas no voo, a alteração do itinerário com inclusão de conexão, a ausência de assistência material e a presença de menores durante a viagem.

5. A indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 para cada reclamante, valor que atende ao caráter compensatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Mostra-se reduzido o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais por atraso de 9 horas em voo, alteração de itinerário com inclusão de conexão e ausência de assistência material, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 para cada passageiro, quando presentes menores de idade durante a viagem. 2. O
quantum
indenizatório deve ponderar as finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL - N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; TURMA RECURSAL - N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017788-53.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrentes:
ANDREIA VANESSA ZARK
e
MARCELO PEREIRA DE SOUZA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDREIA VANESSA ZARK
e
MARCELO PEREIRA DE SOUZA ajuiz
aram
reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.Noticiaram que adquiriram passagens aéreas junto à reclamada para percorrer o trecho Cuiabá - Porto Alegre, porém, fo
ram
informado
s
no momento do embarque que o voo havia sido alterado, ocasionando um atraso de aproximadamente 9 (nove) horas para chegada ao destino. Requere
ram
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada.
Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar parte reclamada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
, para cada reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 para R$ 6.000,00 para cada um dos reclamantes.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a
exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/
04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o atraso no voo de 9h sem assistência material, com inclusão de conexão e viajando com menores, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 5.000,00 para cada reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo no mais
a
sentença do ju
ízo

a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025